Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-15.2022.8.11.0108
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001273-15.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (RECORRENTE), SAMIRA BROLLO PINNA - CPF: 100.761.537-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE FERNANDO SILVA ROQUE - CPF: 060.970.151-78 (ASSISTENTE), CLAUDIO ROBERTO DE FREITAS FARIAS - CPF: 062.423.711-70 (ASSISTENTE), JEISILAINE DIAS SANTANA - CPF: 070.325.271-24 (ASSISTENTE), BILLY MATEUS CARVALHO DE FARIA - CPF: 060.674.421-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO - CPF: 063.058.691-89 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO TELLES - CPF: 041.544.251-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. quebra da cadeia de custódia. Cerceamento de defesa. nulidade da sessão de julgamento. Ofensa à plenitude de defesa. Dosimetria. Pena-base e bis in idem. Provimento parcial.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou por homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), visando a submissão a novo julgamento ou a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: (1)
ilicitude das provas
decorrentes da extração de dados de aparelho celular por violação da cadeia de custódia; (2) cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado acesso
“ao
arquivo completo das extrações dos celulares utilizados como provas”
; (3) nulidade da sessão de julgamento por
“utilização dos antecedentes criminais como argumento de autoridade”
e ofensa à plenitude de defesa pela realização da sessão plenária
“sem a presença física do réu [...] por videoconferência, atrás das grades, em cela de isolamento, impedido de utilizar vestes civis”
; (4) pena-base foi fixada em fração superior a 1/8 (um oitavo) sem fundamentação; (5) ocorrência de
bis in idem
.

III. Razões de decidir

A
ilicitude das provas
decorrentes da extração de dados de aparelho celular por quebra da cadeia de custódia
foi arguida pela Defesa apenas em suas razões de apelação, a evidenciar a preclusão da matéria.

O
atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada “nulidade de algibeira” – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

O apelante
sequer especificou quais diálogos, vídeos, áudios ou imagens teriam sido adulterados [quebra da cadeia de custódia],
de modo a
ofender o princípio da dialeticidade, pois não é possível inferir sob qual aspecto a pretensão se assentaria no presente caso.

A mera alegação, sem a mínima prova do comprometimento do conteúdo extraído do aparelho celular, não se mostra capaz de caracterizar quebra da cadeia de custódia, notadamente porque o exame de conteúdo de mensagens e de imagens, realizado pela Polícia Judiciária Civil em celular apreendido, foi autorizado judicialmente e não resultou demonstrada qualquer inobservância ao procedimento legal.

Não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em
nulidade
por quebra da cadeia de custódia.

Foi garantido às partes do processo o acesso aos autos originários da quebra de sigilo de dados telefônicos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade da ação penal pelo simples fato de não terem sido trasladadas para o feito principal cópias de peças da medida investigativa.

Se as mídias foram disponibilizadas na Secretaria do Juízo, não há falar em nulidade por ausência de acesso do conteúdo pela Defesa.

Se durante a sessão de julgamento não houve protesto, apontamento de nulidade, tampouco registro sobre a utilização dos registros criminais do apelante [como argumento de autoridade] pelo órgão ministerial, identifica-se preclusão temporal.

A participação do apelante no julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência, está fundamentada na necessidade de
“adoção de medidas visando à segurança daqueles que estarão presentes na sessão plenária”
, notadamente “
do conselho de sentença”
, justificada pela
“altíssima periculosidade do acusado”
, bem como
pelas circunstâncias do homicídio, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [“
atraída até as margens da rodovia MT 338, à noite, em local sem iluminação, acreditando que receberia drogas para revender e foi surpreendida com um disparo no peito”
] e por motivo torpe [
decreto de morte por facção criminosa denominada “Comando Vermelho” por ter se envolvido com a mulher de outro faccionado].

É admissível o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência,
sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O ato processual [interrogatório] foi realizado [por videoconferência] em
“sala própria”
no estabelecimento prisional [Penitenciária Central do Estado], na qual fora disponibilizada
“linha de comunicação direta”
[telefone] do apelante com seus Defensores, nos termos da Resolução nº 354/2020, art. 7º, I e V, a elidir qualquer irregularidade.

O apelante trajava camiseta branca sem indicação, sinal ou marca aparente de que se tratava de uniforme disponibilizado pelo estabelecimento prisional [Penitenciária Central do Estado], de modo que não se identifica prejuízo.

Reconhece-se que a

utilização de roupas sociais pelo réu durante seu julgamento pelo Tribunal do Júri é um direito e não traria qualquer insegurança ou perigo ao julgamento, mas a Defesa não comprovou a
o encaminhamento das vestimentas ao estabelecimento prisional, em tempo hábil.

O juiz da causa exasperou a pena basilar em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão por uma circunstância judicial [antecedentes], sem motivação correlata.

É razoável e proporcional a exasperação da pena basilar do homicídio na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, correspondente a 2 (dois) anos e 3 (três) meses,

para cada circunstância judicial negativa.

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que 1 (uma) delas seja utilizadas na segunda fase como agravante genérica.

Se foram utilizadas condenações diversas na primeira fase e na segunda fase,
não há que se falar em bis in idem na consideração de fatos distintos para fins de maus antecedentes e reincidência
.

Havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou bis in idem qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente.

A exasperação da pena-base em
quase 3⁄4 (três quartos) sobre a pena mínima ou aproximadamente 4/8 (quatro oitavos) sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima, por uma circunstância judicial negativa [antecedentes], sem motivação correlata, se mostra excessiva, a incidir a fração de 1/8 (um oitavo).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I; art. 33, § 2º, 'a'.

Jurisprudência relevante:

STF, ARE 1290074/DF – Relator Min. Luiz Roberto Barroso – 20.5.2022;
HC nº 73112/MG – Relator Min. Ilmar Galvão – 31.5.1996; STJ, HC nº 644.690/BA – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.4.2021;
AgRg no HC nº 615.321/PR – Relator Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020;
AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16.9.2024;
AgRg no AREsp 1050984/AP – Relator Min. Jorge Mussi – 26.9.2018; AgRg no HC 646.771/OR – R
elator Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – 13.8.2021;
HC nº 356.913/DF – Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2017; HC nº 376.728/SC – Relator Min. Felix Fischer – 17.10.2017;
RHC nº 80.358/RJ – Relator Min. Felix Fischer – 22.3.2017; RHC 83.318/RJ – Relator Min. Ribeiro Dantas – 1º.8.2017; HC 497.745/BA – Relator Min. Felix Fischer – 11.6.2019; AgRg no HC nº 822.130/MT – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 28.6.2023;
HC 778503/MG – Relatora Min. Daniela Teixeira – 12.3.2024;
AgRg no HC nº 883.042/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 11.9.2024;
AgRg no AREsp 2237582/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023;
AgRg no HC nº 790.080/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC – Relator Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – 17.6.2024; AgRg no AREsp nº 2.584.151/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma 17.6.2024; AgRg no HC nº 900.955/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 5.9.2024; REsp n. 1.596.509/SC - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 14.6.2016; AgRg no REsp n. 2.096.772/RS;
TJMT, AP 0001755-37.2009.8.11.0000 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 22.2.2023; AP 0035922-03.2017.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 24.5.2021; AP NU 0002906-92.2019.8.11.0105 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 9.3.2023;
HC 1001168-13.2018.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.3.2018;
TJMT, AP 1010820-10.2023.8.11.0055 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 12.9.2024;
AP 1004193-40.2020.8.11.0040 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.9.2022;
AP 0017168-18.2014.8.11.00412 – Primeira Câmara Criminal – 10.11.2022; AP 0002537-13.2008.8.11.0064 – Relator Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Primeira Câmara Criminal – 22.8.2016; HC 1019593-78.2024.8.11.0000 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2024;
HC 1016084-47.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 5.11.2021
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1001273-15.2022.8.11.0108 – COMARCA
DE TAPURAH

APELANTE:

ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (nº
1001273-15.2022.8.11.0108
), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima]
a 32 (trinta e dois) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 121, § 2º, I, IV, do CP – (ID 248049823).

O apelante suscita a: 1) ilicitude das provas
decorrentes da extração de dados de aparelho celular por violação da cadeia de custódia; 2) cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado acesso
“ao
arquivo completo das extrações dos celulares utilizados como provas”
; 3) nulidade da sessão de julgamento por
“utilização dos antecedentes criminais como argumento de autoridade”
e ofensa à plenitude de defesa pela realização da sessão plenária
“sem a presença física do réu [...] por videoconferência, atrás das grades, em cela de isolamento, impedido de utilizar vestes civis”
. No mérito, sustenta que: 1) a pena-base foi fixada em fração superior a 1/8 (um oitavo) sem fundamentação; 2)
“a reincidência [...] não pode ser considerada como agravante e, simultaneamente, como circunstancia judicial”
, a configurar
bis in idem
.

Requer o provimento para que seja anulada a sessão plenária, a fim de que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas (ID 248049829).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TAPURAH pugna pelo desprovimento do apelo (ID 248049832).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – réu condenado pela conduta tipificada pelo artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal (homicídio qualificado), a pena definitiva de 32 (trinta e dois) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ADUZIDAS PELA DEFESA – inexistência de nulidade processual – ausência de quebra da cadeia de custódia – falta de comprovação de vício/manipulação no arquivo digital – produção probatória hígida – inocorrência de cerceamento de defesa: integralidade dos arquivos digitais acessíveis à defesa – não utilização dos antecedentes criminais do acusado como argumento de autoridade – ausência de constrangimento ilegal – possibilidade de participação do acusado por videoconferência – precedente judicial – falta de demonstração de prejuízo pela defesa – preclusão do pedido – MÉRITO: PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – possibilidade de alteração da dosimetria da pena na primeira fase – ausência de motivação judicial para aplicação de fração diversa e superior a recomendável, diante da negativação de uma circunstância judicial (antecedentes) – necessidade de readequação da pena na fase inicial para incidir a fração 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da pena máxima e mínima cominada ao crime de homicídio qualificado – reforma parcial da sentença – Pelo conhecimento do apelo, pela rejeição das preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, pelo provimento do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 258387156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR ILICITUDE DE PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade da ação penal sob as assertivas de
ilicitude das provas
decorrentes da extração de dados de aparelho celular por quebra da cadeia de custódia [não teria sido
“
demonstrada a inviolabilidade, o rastreamento do vestígio e suas etapas”
]; cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado acesso
“ao
arquivo completo das extrações dos celulares utilizados como provas”
.

Dito isso, vejamos os atos processuais produzidos.

Em 16.8.2022,
o Juízo da 1ª Vara Criminal de Sorriso, mediante representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do apelante e deferiu a busca domiciliar [e compartilhamento de provas com outras investigações] nestes termos:

“Trata-se de [...] QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS ARMAZENADOS, COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES e expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO ofertada pela FORÇA TAREFA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO – FTSP/MT, subscrito pelos ilustres Delegados de Policia, Dr. Gustavo Godoy Alevado e Dr. Antônio Flávio Rocha Freire, em desfavor dos investigados e endereços posteriormente relacionados. [...]

Instado, o Ministério Público opinou pelo deferimento de todos os pedidos formulados pela autoridade policial (id. 92376004).

As Autoridades Policiais apresentaram representação policial complementar (id. 92416822), devidamente instruída com cópia dos relatórios policiais (id. 92416825 e 92416827) e informações da polícia judiciária nº 10/2022 /FTSP/DRCOR/SR/PF/MT (id. 92416824). [...]

Consoante o relato das autoridades policiais subscritoras, o objeto da investigação é a apuração da prática de infrações penais relacionadas à organizações criminosas.

Destacaram que há um conflito de
facções criminosas nesta região,
principalmente em Sorriso
, envolvendo as organizações criminosas denominadas “Comando Vermelho” e a facção dissidente “Tropa do Castelar”, ocorrendo diversos atentados contra a vida dos integrantes das facções, as quais objetivam obter/reconquistar o controle territorial da venda de entorpecentes na região, aumentando com isso o número de homicídios na região e gerando uma sensação de insegurança em toda a população
.
[...]

Pois bem. Cotejando o manancial informativo encartado nos autos, é possível extrair a existência de fundadas suspeitas a respeito da prática do comércio ilegal de entorpecentes pelos investigados, posse e/ou porte de arma de fogo, além de envolvimento com a prática de homicídios, e, tais constatações podem ser hauridas, principalmente a partir do conteúdo dos relatórios que dão corpo ao pedido formulado pela autoridade policial, bem como dos demais documentos acostados nos autos.

Logo, nesse influxo de ideias, considero que, no caso em apreço, se encontram presentes os requisitos legais que exigem a confluência de fundadas razões para autorizar a procedência dos pedidos de busca e apreensão endossado pelo Ministério Público. De fato, a busca e apreensão domiciliar se afigura como medida de extrema utilidade, tendente a agregar valor às ulteriores investigações policiais e, quiçá, proporcionar a solução das infrações penais.

Ante o exposto, defiro os pedidos formulados pela autoridade policial, com supedâneo no art. 240, § 1.º, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘d’, ‘e’ e ‘h’ do Código de Processo Penal.[...]

Posto isso, e pelos mesmos fundamentos já expostos acima, em consonância com parecer ministerial: [...] com supedâneo no art. 240, § 1.º, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘d’, ‘e’ e ‘h’ do Código de Processo Penal, DETERMINAR a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal, a ser executado nas residências localizadas na [...] Av. Olof Palme, nº 705, Cond. Aquagreen, Bloco 02, ap. 302, Bairro Camorim, Rio de Janeiro/RJ (Residência de Robson Junior Jardim dos Santos); [...]

Diante das peculiaridades do caso, sendo necessário acesso aos dados registrados nos aparelhos eletrônicos apreendidos para apuração de elementos de convicção quanto a autoria delitiva, Autorizo o acesso imediato aos dados armazenados em quaisquer aparelhos ou instrumento de mídia e/ou posterior realização de Exame Pericial para análise e extração de dados (arquivos de áudio e vídeo, vídeos, imagens, símbolos, caracteres, documentos, arquivos de texto, registros de chamadas discadas, recebidas e não recebidas, mensagens por SMS, WHATSAPP, e outros aplicativos semelhantes de conversação, bem como outros arquivos de áudio e vídeo, vídeo, texto e imagens) que estejam gravados no disco rígido e/ou em outra memória, inclusive os armazenados remotamente (em “NUVEM”), dos aparelhos de eletrônicos eventualmente apreendidos na residência supracitada e/ou com os suspeitos na oportunidade do cumprimento dos mandados de prisão.

Autorizo, caso surjam elementos de outros crimes no encontro fortuito de provas (Teoria da Serendipidade), a utilização de tais informações e provas obtidas no curso das buscas e da análise dos arquivos/dados extraídos dos dispositivos apreendidos em outros procedimentos investigativos [...].”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 248050169; PJE 1º grau 1007988-83.2022.8.11.0040 – “Operação Dissidência” – ID 92602058)

Em 18.8.2022, o delegado de Polícia [Geraldo Sérgio da Siva de Almeida] cumpriu o mandado de busca domiciliar [nº 1007988-83.2022.8.11.0040], na av. Olof Palme, nº 705, Cond. Aquagreen, Bloco 02, ap. 302, Bairro Camorim, Rio de Janeiro/RJ [residência de ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS] e apreendeu, em posse do apelante, 4 (quatro) aparelhos celulares – 2 (dois) da marca Motorola, ambos de cor azul, sendo um modelo Moto 69 plus, 1 (um) Iphone 12 Pro Max, cor dourada e 1 (um) Samsung, cor rosa –, conforme Termo de Apreensão nº 880/2022 (ID 178891231).

Esses telefones celulares foram acondicionados no envelope [lacre nº 06031298], o qual foi recebido, em 10.10.2022, pelos policiais federais [Jorge Henriques e Samuel Aragão] e pelo investigador de polícia [Rafael Norberto da Silva Barros] e, posteriormente, foram acondicionados no envelope de lacre nº 06090307 (Relatório Policial nº 35/2022 – PJE 1º grau nº 1009420-40.2022.8.11.0040 – “Operação Dissidente” – ID 101502631), tendo sido encaminhados à Gerência de Perícias de Computação da Politec/MT. Os peritos criminais [Alfredo Jorge e Tulio de Assis Bianchini] receberam o material, em 23.12.2022, e realizaram o deslacre, bem como a extração dos dados (Laudo Pericial nº 2.10.2022.51443-01 – PJE 1º grau nº 1009420-40.2022.8.11.0040 – “Operação Dissidente” – ID 161008273).

Em 25.4.2023, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra o apelante [e outro codenunciado] por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 178891249).

Em 13.2.2023, a Defesa constituída pelo apelante apresentou a resposta à acusação, todavia não suscitou a ilicitude das provas por quebra da cadeia de custódia, tampouco qualquer preliminar de cerceamento de defesa (ID 178894689).

Em 15.3.2023, o juiz da causa deferiu o pedido [do apelante] de acesso à integralidade dos
“áudios, vídeos e conversas escritas (se existentes) originais decorrentes da extração de dados telefônicos, bem como conversas originais escritas e fotos extraídas em aplicativo WhattsApp de telefones celulares apreendidos”
(ID 178894727).

Em 21.3.2023, o delegado de Polícia [Guilherme Pompeo Pimenta Negri] trasladou para esta ação penal [nº 1001273-15.2022.8.11.0108] os arquivos contendo os diálogos mantidos [por
whattsapp
] entre o apelante e a vítima Billy Mateus Carvalho de Faria (Ofício nº 2023.5.75696/DP – ID 178894765; ID 178894749 ao ID 178894771).

Em 12.5.2023, o apelante foi interrogado e o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“Considerando que
não houve requerimento de diligências
cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução (art. 402, CPP), declaro encerrada esta fase.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, bem como apresentação de alegações finais, nos termos do artigo 403, §3º, CPP.

Após, intime-se a defesa para a mesma finalidade, no prazo legal.”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito – ID 178894809)

Em 29.5.2023, o apelante apresentou suas alegações finais, na qual também não arguiu a ilicitude das provas [por quebra da cadeia de custódia] ou cerceamento de defesa (ID 178894823).

Em 2.6.2023, o apelante foi pronunciado por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 178894824).

Em 4.8.2023, o apelante interpôs Recurso em Sentido Estrito, no qual pugnou pela absolvição ou despronúncia do apelante (ID 178894848).

Em 19.8.2024, na sessão plenária, a Defesa do apelante não suscitou a ilicitude das provas por quebra da cadeia de custódia (ID 248049821).

Pois bem.

A
ilicitude das provas
decorrentes da extração de dados de aparelho celular por quebra da cadeia de custódia
não foi arguida pela Defesa do apelante, seja na resposta à acusação (
ID 178894689
), seja em suas alegações finais (
ID 178894823
), tampouco nas razões do Recurso em Sentido Estrito
(ID 178894848) ou na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 248049821), mas
apenas em suas razões de apelação (
ID 248049829)
, a evidenciar a preclusão da matéria (TJMT, AP 0001755-37.2009.8.11.0000 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 22.2.2023).

No caso, o
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC nº 644.690/BA – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0035922-03.2017.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 24.5.2021; AP NU 0002906-92.2019.8.11.0105 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 9.3.2023).

Frise-se que o apelante
sequer especificou quais diálogos, vídeos, áudios ou imagens teriam sido adulterados [quebra da cadeia de custódia],
de modo a
“ofender o princípio da dialeticidade, pois não é possível inferir sob qual aspecto a pretensão se assentaria no presente caso”
(TJMT, HC 1001168-13.2018.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.3.2018).

Não obstante, verifica-se que a ordem judicial [busca domiciliar] proferida no incidente processual [nº 1007988-83.2022.8.11.0040] foi cumprida pelo delegado de Polícia [Geraldo Sérgio da Siva de Almeida], em 18.8.2022, no endereço constante no mandado [av. Olof Palme, nº 705, Cond. Aquagreen, Bloco 02, ap. 302, Bairro Camorim, Rio de Janeiro/RJ], tendo sido apreendidos 4 (quatro) aparelhos celulares –
2 (dois) da marca Motorola, ambos de cor azul, sendo um modelo Moto 69 plus, 1 (um) Iphone 12 Pro Max, cor dourada e 1 (um) Sansung, cor rosa
– em posse do apelante (Termo de Apreensão nº 880/2022 – ID 178891231).

Extrai-se, do Relatório Policial nº 35/2022, que esses aparelhos telefônicos foram acondicionados no envelope de lacre nº 06031298, o qual foi recebido, em 10.10.2022, pelos policiais federais – Jorge Henriques e Samuel Aragão – e pelo investigador de polícia – Rafael Norberto da Silva Barros –, integrantes da “Força Tarefa de Segurança Pública de Mato Grosso” (PJE 1º grau nº 1009420-40.2022.8.11.0040 – “Operação Dissidente” – ID 101502631) e encaminhados [lacre nº 06090307] para a Gerência de Perícias de Computação da Politec/MT. Os peritos criminais [Alfredo Jorge e Tulio de Assis Bianchini] receberam o material, em 23.12.2022, e realizaram o deslacre, bem como a extração dos dados, armazenando-os em 3 (três) mídias óticas, e registrados no código hash.TXT
“registrados no HASH.TXT – SHA-512 –ed683b5e0f4e4baef1478d65087a35cf774419ac05ffcc9bc7a48da052c60ad58ccf08f8ec7b7adb5ea4e5996ae85f418d5fc1d07349594b6e1c21449eadc2fb”
, conforme consta do Laudo Pericial nº 2.10.2022.51443-01 (PJE 1º grau nº 1009420-40.2022.8.11.0040 – “Operação Dissidente” – ID 161008273).

O instituto da “cadeia de custódia”, introduzido pelo “Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC nº 615.321/PR – Relator Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020).

A mera alegação, sem a mínima prova do comprometimento do conteúdo extraído do aparelho celular, não se mostra capaz de caracterizar quebra da cadeia de custódia, notadamente porque o exame de conteúdo de mensagens e de imagens, realizado pela Polícia Judiciária Civil em celular apreendido, foi autorizado judicialmente e não resultou demonstrada qualquer inobservância ao procedimento legal (CPP, arts. 158-A e 158-B).

Consoante pontuado pela i. PGJ,
“
para o decreto de nulidade de prova advinda da quebra da cadeia de custódia é preciso a comprovação de que o caminho procedimental percorrido pelo material apreendido sofreu alguma mácula, adulteração, manipulação, interferindo, portanto, na sua higidez, e por consequência, alterando sua origem, aspecto não verificado neste caso concreto”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – Parecer nº 000897-086/2022 – ID 258387156).

O c. STJ firmou posição
“no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em
nulidade
por quebra da cadeia de custódia
” (AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16.9.2024).

Destacam-se arestos deste e. Tribunal:

“Não se observando qualquer irregularidade que possa gerar dúvida quanto à validade da prova pericial, não há base para alegar a quebra da cadeia de custódia, especialmente considerando a fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia.”
(TJMT, AP 1010820-10.2023.8.11.0055 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 12.9.2024).

“Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação”
(TJMT, AP 1004193-40.2020.8.11.0040 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.9.2022)

Desse modo, não se reconhece a quebra da cadeia de custódia.

Quanto ao cerceamento de defesa [
por não ter sido oportunizado acesso
“ao
arquivo completo das extrações dos celulares utilizados como provas”
], observa-se que a quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos [
2 (dois) da marca Motorola, ambos de cor azul, sendo um modelo Moto 69 plus, 1 (um) Iphone 12 Pro Max, cor dourada e 1 (um) Samsung, cor rosa –
] apreendidos em posse do apelante, foi deferida no incidente processual [nº 1007988-83.2022.8.11.0040], vinculado à ação penal nº 1009420-40.2022.8.11.0040 – “Operação Dissidência” –,
na qual ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS foi denunciado por organização criminosa e associação para o tráfico de drogas –
art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, e art. 35,
caput
, da Lei Federal nº 11.343/2006, c/c art. 69, caput, do CP –.

Naquele processo [nº 1009420-40.2022.8.11.0040], o apelante constituiu a advogada Samira Brollo Pinna [OAB/RJ 230.823], a qual foi habilitada para acesso aos autos em 29.7.2023 (consoante imagem abaixo), apresentou resposta à acusação, em 25.10.2023, e alegações finais, em 14.10.2024
(PJE 1º grau
nº 1009420-40.2022.8.11.0040 – ID 132832021; ID 172251512), mas não suscitou o cerceamento de defesa
.

Noutro giro, a
advogada Samira Brollo Pinna [OAB/RJ 230.823], também foi constituía pelo apelante nesta ação penal [nº 1001273-15.2022.8.11.0108] e, em 12.8.2024, manifestou-se sobre esses documentos – vídeos, áudios e relatórios de diálogos mantidos pelo aplicativo whattsapp – (ID 248050185), a elidir assertiva de falta de acesso às mídias extraídas dos aparelhos celulares.

Registre-se que, em 1.2.2024, o órgão do Ministério Público de primeiro grau trasladou para esta ação penal [nº 1001273-15.2022.8.11.0108] o Relatório de Investigação Policial nº 2023.13.14342 (ID 248049739) decorrente da extração de dados dos aparelhos celulares [
2 (dois) da marca Motorola, ambos de cor azul, sendo um modelo Moto 69 plus, 1 (um) Iphone 12 Pro Max, cor dourada e 1 (um) Sansung, cor rosa –
] apreendidos em posse do apelante e, em 9.8.2024, juntou vídeos, áudios e relatórios de diálogos mantidos entre o apelante e a vítima – Billy Mateus Carvalho de Faria – (ID 248050168 ao ID 248050183).

Na sessão plenária, o Juízo singular não reconheceu o cerceamento de defesa, ao considerar que
“a totalidade das mídias se encontra nos autos de nº 1007988-83.2022.8.11.0040 que tramita na comarca de Sorriso, disponível como cópia na secretaria do Juízo de Tapurah”
(ID 248049821).

O c. STJ firmou entendimento de que se foi garantido às partes do processo o acesso aos autos originários da quebra de sigilo de dados telefônicos [incidente processual nº 1007988-83.2022.8.11.0040 e ação penal nº 1009420-40.2022.8.11.0040 – “Operação Dissidência” –],
“não há que se falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade da ação penal pelo simples fato de não terem sido trasladadas para o feito principal cópias de peças da medida investigativa”
(AgRg no AREsp 1050984/AP – Relator Min. Jorge Mussi – 26.9.2018).

Outrossim, os
“dados constantes de aparelho celular [...] mensagens e conversas por meio de programas ou aplicativos (WhatsApp) – [...] são admitidos como prova lícita no processo penal quando há precedente mandado de busca e apreensão expedido por juiz competente”
(STJ, AgRg no HC 646.771/OR – R
elator Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – 13.8.2021), não sendo exigível a transcrição integral,
“sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória”
(STF, ARE 1290074/DF – Relator Min. Luiz Roberto Barroso – 20.5.2022).

Se as mídias foram disponibilizadas “
na Secretaria do Juízo
”, “
não há falar em nulidade
” por ausência de acesso do conteúdo pela Defesa (STJ, HC nº 356.913/DF – Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2017; HC nº 376.728/SC – Relator Min. Felix Fischer – 17.10.2017).

Sendo assim, não se verifica o alegado cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu nulidade do julgamento popular
por
“utilização dos antecedentes criminais como argumento de autoridade”
e ofensa à plenitude de defesa, visto que a sessão plenária teria sido realizada
“sem a presença física do réu [...] por videoconferência, atrás das grades, em cela de isolamento, impedido de utilizar vestes civis”
.

Vejamos.

Em 7.8.2024, o juiz da causa proferiu a seguinte decisão:

“O Ministério Público requereu que o interrogatório do réu seja realizado por meio de videoconferência, asseverando que:
Considerando a altíssima periculosidade do acusado, que responde a 17 ações penais e é o responsável por comandar:
–
O homicídio ao qual responderá nesse processo (1001273-15.2022.8.11.0108);
–
2 decapitações em março de 2022 em Tapurah (1001750-04.2023.8.11.0108);
–
2 decapitações em abril de 2022 em Tapurah (1000398-74.2024.8.11.0108);
–
3 homicídios ocorridos em um dia só em julho de 2023 em Tapurah (1001171- 56.2023.8.11.0108).
–
Homicídios em Sorriso
. E, por isso, requereu a adoção de medidas visando a segurança daqueles que estarão presentes na sessão plenária, ID 163492496.

[...]

Em análise perscrutada dos autos, emerge a plausibilidade das razões de fato e direito que revestem o requerimento ministerial.

Isto, porque, como bem pontuado pelo
Parquet,
faz-se necessária à adoção de medidas visando à segurança daqueles que estarão presentes na sessão plenária.

[...]

A participação do réu exclusivamente por videoconferência, de forma excepcional, nos precisos termos do art. 184, § 2º, todos os incisos (I ao IV), do CPP
.

Antes de mais nada, faz-se necessário assentar que participação do réu por videoconferência na Sessão de Julgamento não lhe causará prejuízo, pois não está sendo negado seu direito de participar de seu julgamento, pelo contrário, estamos por garantir a participação do réu de maneira segura a todos no julgamento.

Insta registrar que, as unidades prisionais do Estado possuem salas específicas para que os réus possam acompanhar a integralidade da sessão, em tempo real, por videoconferência, meio que também será utilizado para a realização do seu interrogatório, inexistindo qualquer prejuízo, visto que a prática de atos processuais por videoconferência é admitida desde a entrada em vigor da Lei n.º 11.900/2009, e antes mesmo disso, já era amplamente difundida pela jurisprudência pátria.

[...]

Ainda se não fosse suficiente, o próprio Conselho Nacional de Justiça, em 08 de outubro de 2019, editou a Resolução n. 55/2019, que, em seu art. 3º, preconiza a recomendação
‘[...] aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri’.

[...]

Inobstante os argumentos lançados acima, vale mencionar que a legislação processual penal tratou de elencar as hipóteses em que poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens, vejamos o que dispõe o artigo. 185, §2º, inciso I:

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

§ 2º
Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes
, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I -
prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento
;

[...]

Agrego, ainda, que não podemos fechar os olhos para segurança do conselho de sentença, pois os jurados são pessoa do povo, integrantes da sociedade a serviço da justiça por um dia, submetê-los a tamanho perigo seria uma crueldade consentida por parte do Poder Judiciário. De fato, não se pode negar que é direito do acusado a presença na sessão plenárias do Tribunal do Júri, e que isso é um dos desdobramentos do Princípio da Plenitude da Defesa.

Todavia, o referido direito não é absoluto, sendo admitido que, excepcionalmente e de forma fundamentada, o juízo realize o interrogatório do réu por videoconferência, conforme previsto no art. 185, § 2º, do CPP, mormente quando a presença do réu coloque em risco a vida de pessoas inocentes.

[...]

Que o acusado possa utilizar roupas comuns em seu julgamento, diverso ao uniforme do presídio
.

Prejudicada a sua análise, pois a permanência do réu se dará por videoconferência.

Seja dispensado o uso das algemas no julgamento para não influenciar, tão pouco manipular o julgamento dos jurados.

Prejudicada a sua análise, pois a permanência do réu se dará por videoconferência.

Que seja advertido o Douto Promotor, sob pena de nulidade dos atos, a proibição da utilização de antecedentes criminais no plenário do júri, respeitando a jurisprudência atual vigente do STJ.

É sabido que a utilização dos antecedentes criminais do réu pela acusação durante a sustentação oral nos julgamentos do Tribunal do Júri é causa de nulidade absoluta, assim como utilizar-se de autoridade para fundamentar o pedido de condenação do réu. Pelo que, acolho a pretensão.

[...]

Dispositivo

Face o exposto, defiro
,
em parte, o pleito ministerial, ao passo que
determino
que:

O interrogatório do réu ocorra por sistema de videoconferência, durante a sessão plenária a realizada no dia 19 de agosto do corrente ano, a qual será preservada todas as garantias constitucionais, com assento no art. 185, § 2º, inciso I, do Código de Processo Penal [...].”
(Patrícia Bedin, juíza de Direito – ID 248050164).

Na ata da sessão plenária [realizada em 19.8.2024] inexiste registro sobre a
“utilização dos antecedentes criminais como argumento de autoridade”
(ID 248049821).

Se durante a sessão de julgamento não houve protesto, apontamento de nulidade, tampouco registro sobre a utilização dos registros criminais do apelante [como argumento de autoridade] pelo órgão ministerial, identifica-se preclusão temporal, na forma do art. 571, VIII, do CPP. Isso porque, as nulidades ocorridas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (STF, HC nº 73112/MG – Relator Min. Ilmar Galvão – 31.5.1996).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Inexistindo registro na ata do julgamento quanto à irresignação da defesa [...] resta desautorizada a posterior arguição de nulidade, pois preclusa a oportunidade para fazê-lo.”
(AP 0017168-18.2014.8.11.00412 – Primeira Câmara Criminal – 10.11.2022; AP 0002537-13.2008.8.11.0064 – Relator Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Primeira Câmara Criminal – 22.8.2016)

No tocante à participação do apelante no julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência, está fundamentada na necessidade de
“adoção de medidas visando à segurança daqueles que estarão presentes na sessão plenária”
, notadamente “
do conselho de sentença”
, justificada pela
“altíssima periculosidade do acusado”
[
“que responde a 17 ações penais e é o responsável por comandar:
–
O homicídio ao qual responderá nesse processo (1001273-15.2022.8.11.0108);
–
2 decapitações em março de 2022 em Tapurah (1001750-04.2023.8.11.0108);
–
2 decapitações em abril de 2022 em Tapurah (1000398-74.2024.8.11.0108);
–
3 homicídios ocorridos em um dia só em julho de 2023 em Tapurah (1001171- 56.2023.8.11.0108).
–
Homicídios em Sorriso
”
], bem como
pelas circunstâncias do homicídio de Billy Mateus Carvalho de Faria, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [“
atraída até as margens da rodovia MT 338, à noite, em local sem iluminação, acreditando que receberia drogas para revender e foi surpreendida com um disparo no peito”
] e por motivo torpe [
decreto de morte por facção criminosa denominada “Comando Vermelho” por ter se envolvido com a mulher de outro faccionado].

Atente-se que
o apelante
se encontra preso em Comarca distinta [Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT], distante 388 km de Tapurah/MT [local de realização da sessão de julgamento].

A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta nº 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis.

A utilização desses recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2º, 217 e 222, §3º).

Não bastasse, aproximadamente 30% (trinta por cento) dos casos relacionados a crimes contra a vida prescrevem na Justiça, sem julgamento, segundo afirmou o Ministro Dias Toffoli, em 21.10.2019 (
“CNJ publica resolução para otimizar julgamentos de competência do tribunal do Júri”
. Disponível em:
www.conjur.com.br
).

O c. STJ tem admitido o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência,
“sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(RHC nº 80.358/RJ – Relator Min. Felix Fischer – 22.3.2017; RHC 83.318/RJ – Relator Min. Ribeiro Dantas – 1º.8.2017; HC 497.745/BA – Relator Min. Felix Fischer – 11.6.2019; AgRg no HC nº 822.130/MT – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 28.6.2023).

Ressalte-se, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução nº 55/2019, Art. 3º: “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”].

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“Em atenção aos precedentes das Cortes Superiores, não consubstancia constrangimento ilegal a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida, haja vista as previsões expressas no Código de Processo Penal, notadamente seu art. 185, que permite, desde que assegurados direitos ao acusado, o seu interrogatório por meios eletrônicos, subsistindo circunstâncias concretas no caso dos autos a embasar a decisão adotada pelo d. juízo a quo.”
(HC 1019593-78.2024.8.11.0000 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2024)

Em sua vez, o ato processual [interrogatório] foi realizado [por videoconferência] em
“sala própria”
no estabelecimento prisional [Penitenciária Central do Estado], na qual fora disponibilizada
“linha de comunicação direta”
[telefone] do apelante com seus Defensores (Relatório de mídias – ID 248049819), nos termos da Resolução nº 354/2020, art. 7º, I e V, a elidir qualquer irregularidade.

(ID 248049819)

Note-se que o apelante trajava camiseta branca sem indicação, sinal ou marca aparente de que se tratava de uniforme disponibilizado pelo estabelecimento prisional [Penitenciária Central do Estado], de modo que não se identifica prejuízo (CPP, art. 563).

Por outro lado, não há decisão do Juiz-presidente que tenha proibido o apelante de utilizar “roupas civis”, na sessão plenária.

Enfim, reconhece-se que
“a
utilização de roupas sociais pelo réu durante seu julgamento pelo Tribunal do Júri é um direito e não traria qualquer insegurança ou perigo”
ao julgamento (STJ, HC 778503/MG – Relatora Min. Daniela Teixeira – 12.3.2024),
“
desde que a Defesa promova o encaminhamento das mesmas em tempo hábil”
(TJMT, HC 1016084-47.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 5.11.2021).

Ocorre que a
Defesa não comprovou a remessa dessas vestimentas [“civis”] ao estabelecimento prisional [Penitenciária Central do Estado], a justificar deliberação deste tribunal sobre o tema.

No contexto, não se verifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “a” e “c”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 25 de maio de 2022, por volta das 20h50min, na rodovia MT 338, nas proximidades da Boate Casa Branca, nesta cidade de Tapurah, os denunciados ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS e JEFFERSON ALVES JACO, imbuídos de animus necandi, mataram a vítima Billy Mateus Carvalho de Faria, mediante motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferindo-lhe três disparos de arma de fogo no rosto e um disparo no tórax.

[...]

Na data do fato a Polícia Militar foi acionada, via 190, com a informação de que um homem teria sido alvejado por disparos de arma de fogo na rodovia MT338, próximo à Boate Casa Branca, estando caído ao solo.

De imediato a guarnição policial se deslocou até o local indicado, encontrando o corpo da vítima com diversas perfurações ocasionadas por disparo de arma de fogo, inclusive com 03 (três) disparos no rosto e 01 (um) no tórax.

Diante disso, os policiais militares acionaram a polícia civil e isolaram a área até a chegada da POLITEC, para as demais providências. De acordo com as investigações, a equipe de investigadores de Tapurah/MT levantou que a vítima Billy no dia de seu assassinato, manteve conversas com o denunciado ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS, vulgo “Sicred”, Red, Bbzão, que é gerente-geral da região de Tapurah e Itanhangá/MT, o qual compartilhou o contato salvo como DISCIPLINA GERAL, fone (66) 99634-4394, com a vítima. Logo depois, Billy iniciou conversa com a pessoa intitulada por disciplina geral e marcou um encontro que seria, em tese, para entrega de drogas.

Exsurge dos autos que, a pessoa intitulada como disciplina geral marcou o encontro com Billy com intuito de executá-lo, o qual usou o pretexto de que o denunciado ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS, vulgo “Sicredi/red”, havia autorizado a venda de drogas para a vítima e, no dia e local dos fatos, ao encontrar com Billy acabou por atirar diversas vezes contra ele. [...]

À luz de todas as diligências investigativas, descobriu-se que a vítima Billy Mateus Carvalho de Faria fora morta por ordem do denunciado ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS, vulgo “Sicred”, líder da facção criminosa “comando vermelho”, em Tapurah/MT, o qual não esteve no local do crime, mas determinou que a vítima fosse executada por outros indivíduos não identificados.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS e JEFFERSON ALVES JACO como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.”
(Ana Paula Silveira Parente, promotora de Justiça – ID 178891249-fls.1/6)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“Quesito 1): No dia 25 de maio de 2022, por volta das 20h50min, na rodovia MT 338, nas proximidades da Boate Casa Branca, Billy Mateus Carvalho de Faria, foi vítima do crime de homicídio por disparos de arma de fogo? R: SIM, POR MAIORIA.

Quesito 2) O réu ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS concorreu para o homicídio em que foi vítima Billy Mateus Carvalho de Faria, causando-lhe as lesões descritas exame de necropsia (ID 95134944) que foram a causa de sua morte? R: SIM, POR MAIORIA.

Quesito 3) O jurado absolve o acusado? R: NÃO, POR MAIORIA.

Quesito 4) ) O réu ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS praticou o crime de homicídio agindo por motivo torpe contra a vítima Billy Mateus Carvalho de Faria, uma vez que Billy se envolveu com uma mulher que já havia sido convivente com outro faccionado? R: SIM, POR MAIORIA.

Quesito 5) O réu ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS praticou o crime de homicídio por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima Billy Mateus Carvalho de Faria, uma vez que vítima foi atraída até as margens da rodovia MT 338, à noite, em local sem iluminação, acreditando que receberia drogas para revender e foi surpreendida com um disparo no peito? R: SIM, POR MAIORIA.

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“Assim, atendendo às decisões do Conselho de Sentença, o acusado ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS, já qualificado nos autos, restou CONDENADO nas sanções do art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo, pois, à dosimetria da pena imposta ao réu.

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Antes de sopesar a reprimenda a ser imposta ao réu, entendo como necessário discorrer sobre este momento. Ante o silêncio do Código Penal em relação à fração para aumentar a pena inicial o Superior Tribunal de Justiça consolou seu entendimento no sentido que A é plenamente cabível a utilização da fração de um sexto para majorar a pena-base.

[...]

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu ostenta condenações, registro o executivo de pena n° 0004701-90.2017.8.11.0045, na qual constam seis condenações (0007975-96.2016.8.11.0045, 0002656-30.2017.8.11.0008, 0000348-97.2017.8.11.0015, 0003558-90.2016.8.22.0014, 0007140-38.2015.8.11.0015, 5065145-74.2022.4.02.5101). Assim, reconheço a circunstância e registro que as demais condenações serão analisados na segunda fase.

[...]

Assim, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria [...], estão presentes a agravante do crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’, do CP) e a reincidência (art. 61, I, do CP), pois o réu registra várias condenações (0002656-30.2017.8.11.0008, 0000348-97.2017.8.11.0015, 0003558-90.2016.8.22.0014, 0007140-38.2015.8.11.0015 e 5065145-74.2022.4.02.5101), presente também a agravante do concurso de pessoas (art. 62, I, do CP). Diante disso, fixo a pena intermediária em 32 (trinta e dois) anos e 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Na terceira fase, em razão da inexistência de causa de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em 32 (trinta e dois) anos e 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

No que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, é plenamente possível seja fixado o regime inicial FECHADO quando o caso concreto indicar circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do art. 59, caput, inciso III, do Código Penal.

Com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea a, e § 3º do mesmo artigo e artigo 59, todos do Código Penal, deverá o sentenciado ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com reclusão em regime FECHADO.”
(Patrícia Bedin, juíza de Direito – ID 166301906)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Local do Crime nº 520.2.06.2022.006925-01 (ID 178891229), Laudo de Necropsia n.º 520.1.01.2022.013678-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 178891230), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jeisilaine Dias Santana, convivente da vítima (ID 178891221), Claudio Roberto de Freitas Farias, testemunha (ID 178891223) e José Fernando Silva Roque, testemunha (ID 178891225).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Cláudio Roberto de Freitas Farias, Guilherme Pompeo Pimenta Negri, José Fernando Silva Roque, Cleomar Eterno de Campos, Jeisilaine Dias Santana, Luís Armando de Souza Campos Belo, Jefferson Alves Jacó, Alex Rodrigues Alves Lima, bem como o interrogatório do recorrente (Relatórios de Mídias – ID 178894788 e ID

178894811).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas de Alex Rodrigues Alves Lima, Cleomar Eterno de Campos, Guilherme Pompeo Pimento Negri e Luís Armando de Souza Campos Belo e do apelante (ID 248049821-fls.6/7; Relatório de mídias – ID 248049819).

Dito isso, vejamos.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente utilizou o motivo torpe para qualificar o homicídio e fixou a pena-base em 20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão ao valorar os antecedentes
.

O apelante, na data do fato [
25.5.2022
] registrava 6 (seis) condenações com trânsito em julgado (SEEU nº
0004701-90.2017.8.11.0045), tendo sido utilizada apenas uma delas [por roubo majorado, com trânsito em julgado em 7.7.2017 –
autos nº
0007975-96.2016.8.11.0045 –] como circunstância judicial negativa,
a qual caracteriza mau antecedente e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC nº 883.042/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 11.9.2024).

Ocorre que o juiz da causa exasperou a pena basilar em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão por uma circunstância judicial [antecedentes], sem motivação correlata.

Consoante pontuado pela i. PGJ,
“e
m razão dessa vetorial desabonadora, a pena-base foi fixada em [...] quase 3⁄4 (três quartos) sobre a pena mínima [...] ou aproximadamente 4/8 (quatro oitavos) sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima [...] se mostrando excessiva, posto que ausente qualquer fundamentação [...] a incidir a fração de 1/8 – um oitavo –”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 258387156).

Quanto ao patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a exasperação da pena basilar do homicídio na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, correspondente a 2 (dois) anos e 3 (três) meses,
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no AREsp 2237582/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’), do concurso de pessoas (CP, art. 62, I) e da reincidência (CP, art. 61, I).

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que 1 (uma) delas seja utilizadas na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC – Relator Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – 17.6.2024).

Note-se que foram utilizadas condenações diversas na primeira fase (n°
0007975-96.2016.8.11.0045
) e na segunda fase (nº
0002656-30.2017.8.11.0008, 000348-97.2017.8.11.0015, 0003558-90.2016.8.22.0014, 0007140-38.2015.8.11.0015 e 5065145-74.2022.4.2.5101
) de modo que “
não há que se falar em bis in idem na consideração de fatos distintos para fins de maus antecedentes e reincidência
"

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.584.151/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma 17.6.2024; AgRg no HC nº 900.955/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 5.9.2024).

Com efeito,
“havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou bis in idem qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência”
(STJ, REsp n. 1.596.509/SC - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 14.6.2016).

Em sua vez, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento [...] da pena pela incidência das agravantes”
(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS).

Portanto, redimensiona-se a
pena provisória em 21
(vinte e um) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias
de reclusão.

Na terceira-fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual conserva-se a definitiva a pena do homicídio qualificado em
21
(vinte e um) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias
de reclusão, mantido o regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º, ‘a”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena de ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS a
21
(vinte e um) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias
de reclusão
, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025